Tribunal: TJDFT
Processo: 0754774-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO HOSPITALAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. MORTE FETAL. IDADE GESTACIONAL 15 SEMANAS. OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos casos de morte fetal, os médicos são obrigados a fornecer a Declaração de Óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25cm, nos termos da Resolução CFM no 1779/2005.
2. No caso, a autora contava com idade gestacional de 15 semanas quando precisou se submeter a parto normal com expulsão de feto. Ausentes os parâmetros normativos, o médico responsável não tinha obrigação legal em elaborar a declaração de óbito.
3. Recurso conhecido e desprovido.